Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRASO E SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 870.847/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO DA TR AO CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA E DO IPCA-E AOS QUE NÃO PREVIAM ÍNDICES DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 às pretensões de cobrança manejadas em desfavor da Fazenda Pública, descabendo cogitar-se de aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil.
2 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3 – Da leitura do julgamento paradigmático do STF, conclui-se que foi determinada, em sede de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública, não tendo havido modulação dos efeitos da decisão. Assim, escorreita a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de correção monetária às parcelas pagas em atraso atinentes aos contratos de prestação de serviços celebrados com a Autora, devendo ser aplicada a TR ao contrato que previu expressamente tal índice de correção monetária e aos que não houve previsão expressa impões a aplicação do IPCA-E.
4 – Constatada a sucumbência parcial da Autora, ante o proveito econômico por ela obtido, escorreita a distribuição da verba de sucumbência recíproca e não proporcional, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Apelações Cíveis desprovidas.